Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702793-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ANTONIO CHAVES DE MELO, JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões aos embargos de declaração (ID 15998303), intime-se o embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora